Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800226-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO ORA APENADO O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO SEMIABERTO DO MUNICÍPIO: AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. incabível o acolhimento da tese ora suscitada, pois tenho como certo de que a competência para reconhecimento de nulidade de Nota Técnica não é das Turmas de Direito Penal, cuja competência está explicitamente determinada no artigo 32, incisos I e II, do Regimento Interno, devendo a questão aqui posta ser analisada pelo Tribunal Pleno.

2. Preliminar não conhecida.

3. Ademais, este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão não merece acolhimento, “pois a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ, que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.” PRECEDENTES.

4. Conforme se extrai dos autos, ora apenado Beltimar Melo Pereira foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

5. COM EFEITO, A PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, OU A ELE EQUIPARADO, OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, NOS TERMOS DO ITEM 1.3. DA Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB.

6. Lado outro, conforme relatório de visita carcerária, ID 17586606, pág. 28, há vagas disponíveis e estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

7. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.

8. Decisão reformada para revogar o benefício CONCEDIDO AO APENADO.

AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 de maio de 2024 a 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu ao apenado
BELTIMAR MELO PEREIRA
, o benefício do regime semiaberto harmonizado, nos autos do
Processo de Execução nº 2000490-62.2023.8.14.0051
.

Em suas
razões
, ID 17586606, págs. 19-35, o (a) representante do órgão acusatório requereu, preliminarmente, do reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021, que já trata do referido tema.

No mérito, postulou pela reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu ao ora reeducando o benefício do regime semiaberto harmonizado, inexistindo motivação idônea que a justifique, vez inexistente situação de superlotação carcerária na unidade prisional de Santarém/PA, bem como, por haver norma expressa vedando a disposição da benesse para condenados por crime hediondo, como se mostra a situação dos autos.

Por derradeiro, prequestionou a matéria para fins de eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17586606, págs. 41-47, a defesa em favor do apenado postulou pela
total improcedência
do presente recurso, com a manutenção da decisão ora guerreada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 17586606, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos, remetendo os autos à este Eg. Tribunal para o julgamento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18133973, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, para que seja reformada a decisão ora agravada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu ao apenado
BELTIMAR MELO PEREIRA
, o benefício do regime semiaberto harmonizado, nos autos do
Processo de Execução nº 2000490-62.2023.8.14.0051
.

Em suas
razões
, ID 17586606, págs. 19-35, o (a) representante do órgão acusatório requereu, preliminarmente, do reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da
Resolução nº 412/2021
, que já trata do referido tema.

No mérito, postulou pela reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu ao ora reeducando o benefício do regime semiaberto harmonizado, inexistindo motivação idônea que a justifique, vez inexistente situação de superlotação carcerária na unidade prisional de Santarém/PA, bem como, por haver norma expressa vedando a disposição da benesse para condenados por crime hediondo, como se mostra a situação dos autos.

Por derradeiro,
prequestionou
a matéria para fins de eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.

Inicialmente, busca o (a) impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a ilegalidade da
Nota Técnica
elaborada pelo
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, para tratar do
regime semiaberto harmonizado
uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela
Resolução nº 412/2021 do CNJ
.

Adianto, desde logo, que
não conheço da preliminar
, pois tenho como certo que a
competência
para reconhecimento de nulidade de
Nota Técnica
não é das
Turmas de Direito Penal
, cuja competência está explicitamente determinada no
artigo 32, incisos I e II, do Regimento Interno
, devendo a questão aqui posta ser analisada pelo
Tribunal Pleno
.

Preliminar não conhecida
.

Ademais, este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão
não merece acolhimento
, “
pois a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ, que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.”

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECORRENTE CUMPRE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação nº 62 do CNJ, rejeita-se a preliminar
. (...). 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0808861-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).
Grifei

Passo à análise do mérito recursal.

Analisando-se os autos, observa-se que o juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pelo apenado, a fim de conceder o benefício do regime semiaberto harmonizado, eis que presentes as hipóteses de adequação, nos seguintes termos:

“(...).
II – DOS FUNDAMENTOS II.1 – DA BASE JÚRIDICA DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO (GMF/TJPA) REFERENTE AO SEMIABERTO HARMONIZADO: O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará ( TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o instituto do Semiaberto Harmonizado, tendo como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0). II.2 – DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL: Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado: a. Ausência de vagas no regime semiaberto; b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo; Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.
No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa
.
Ademais, a capitulação penal já fora utilizada para o estabelecimento dos parâmetros mínimo e máximo de fixação de pena, de forma que reutilizar tais fatores para a negação de benefícios prisionais nos parece desproporcional, em especial considerada a inexistência de proibição legal para a harmonização de regime em casos desse jaez
. II.3. DOS DEVERES DO CONDENADO SUBMETIDO AO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. Considerando que a própria SEAP se manifestou de forma FAVORÁVEL, hei por acolher a sugestão e deferir o pedido, mediante condições. Sobre as obrigações e deveres que o monitorado tomará conhecimento e deverá observar, assim dispõe o art. 146-C da Lei de Execução Penal: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010). Assim sendo, propôs o GMF, por meio da Nota Técnica em referência, que se fixem por ocasião da decisão concessiva do Semiaberto Harmonizado as obrigações ao apenado, tudo com vistas a possibilitar o respeito ao perímetro estabelecido, o estabelecimento de contato com a Central de Monitoramento, bem como, a preservação da integridade do aparelho eletrônico, entre outros. Dessa forma, os deveres do sentenciado podem ser classificados, em resumo, em três grupos: (i) uso e conservação do equipamento; (ii) respeito ao perímetro delimitado; e (iii) contatos com a Central de Monitoramento. II.4 - (...). III – DO DISPOSITIVO Isso posto, pelos fundamentos supramencionados, e amparado na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), datada de 22 de julho de 2022, e na Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM: 1)
DEFIRO o pedido deharmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo
. (...).”
ID 17586606, págs. 12-17.
Grifei

Todavia, observo que a conclusão do magistrado singular mostra-se incompatível com a aplicação dos critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, conforme será demonstrado.

Conforme se extrai dos autos, ora apenado
Beltimar Melo Pereira
foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Por seu turno, a Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispõe,
in verbis
:

“(...). 1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 - O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...).”

Diante disso, destaco que a Portaria mencionada prevê como um dos requisitos objetivos para a concessão do benefício é que o apenado esteja no cumprimento de pena pelo delito de tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (artigo 33, §4º da Lei de nº 11343/06), porém, a modalidade privilegiada não restou devidamente configurado para a manutenção da benesse, conforme ressaltado pelo (a) representante do órgão acusatório. Também, não constam nos autos, provas de que a casa penal não esteja adequada para realizar o recolhimento do apenado no período noturno quando beneficiado pelo trabalho externo.

Lado outro, conforme relatório de visita carcerária, ID 17586606, pág. 28, há vagas disponíveis e estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
.

Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal
merece ser acolhida
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados desta
Eg. Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada; II.
Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício
; III. A
aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados
.
In casu, não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA
. IV; Agravo conhecido e provido.
(TJ/.PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812583-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO.

In casu, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada
.
Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado. Condenação por crime hediondo – art. 33, caput, do CP
.
Decisão reformada para revogar o benefício
. Recurso provido. Unânime.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809558-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE: ACOLHIDO.
1
.
De acordo com a Nota Técnica – Semiaberto Harmonizado – GMF/TJ/PA, a harmonização apenas se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna que a recomende de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP
. 2. Todavia,
cumpre destacar que foram fixados, ainda, critérios objetivos, dentre os quais o apenado: a) não deve pertencer a facção criminosa; b) não se tratar de crime hediondo; e c) não for reincidente contumaz
; 3.
Com efeito, analisando-se o critério objetivo para concessão do benefício, verifica-se que a ora apenada fora condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, nos autos da Ação Penal nº 0018883-16.8.14.0051, transitada em julgado na data de 03 de junho de 2022, ID 9871633, fls. 21 (nos autos da ação originária), que é equiparado a hediondo, segundo o artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.072/1990
. 4.
Destarte, em que pese as circunstâncias apresentadas, a ora agravante deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional, devendo ser revogada a concessão do regime semiaberto harmonizado, determinando o seu retorno ao regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809870-69.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).
Grifei

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente

do recurso e
dou-lhe provimento
, para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado
Beltimar Melo Pereira
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024